Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. NEOENERGIA. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que o dano ao equipamento do segurado ocorreu em razão de distúrbio na rede elétrica fornecida pela apelada. 1.2. Em contrarrazões, a apelada pede o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O ordenamento jurídico processual, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações da apelada, a recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange ao nexo de causalidade entre as oscilações de energia e o dano causado.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC). 3.1. Em que pese a parte apelante pedir reiteradamente a inversão do ônus probatório, resta mais do que demonstrado nos autos, que os órgãos julgadores entendem ser ônus processual da seguradora ante à ausência de hipossuficiência probatória, no caso dos autos.

4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 4.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado.

5. O Laudo Técnico e o Relatório de Interrupções fornecidos pela apelada possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos.

6. A requerida instruiu o processo com documentos, inclusive relatório de interrupção do sistema de distribuição demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para a unidade consumidora, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores (130 ao todo) atendidos pela mesma chave (FT-4429). 6.1. A Concessionária se desincumbiu de seu ônus probatório comprovando que não houve falha na prestação do serviço.

7. O descarte dos equipamentos inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte da requerida. 7.1. A resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 206, § 3o, autoriza a distribuidora de energia a indeferir o pedido de ressarcimento formulado pelo consumidor, quando este impedir o acesso dos técnicos da concessionária ao equipamento e às instalações da unidade consumidora.

8. Apelo improvido.